Tribunal: TJMT
Processo: 1025255-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025255-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), REFRIGERANTES IMPERIAL LTDA - CNPJ: 01.542.810/0052-82 (EMBARGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MARCOS VIDAL LEVY - CPF: 804.679.387-68 (EMBARGANTE), JOAO AFONSO - CPF: 006.065.911-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EVILACIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 208.328.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO GARCIA - CPF: 205.848.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVY & GARCIA LTDA - CNPJ: 03.231.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão que acolhera exceção de pré-executividade, reconhecendo a legitimidade do embargante no polo passivo da execução. O embargante alega omissão no julgamento, pleiteando efeitos infringentes aos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos suscitados, especialmente a preclusão consumativa decorrente do trânsito em julgado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade do sócio retirante pelo prazo de dois anos (CC, art. 1.003, parágrafo único).

4. A alegada omissão quanto à nulidade da citação foi afastada sob o fundamento de que a matéria não foi objeto de deliberação na instância originária, atraindo a vedação à supressão de instância.

5. Inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a pretensão do embargante se revela como mera tentativa de rediscussão do mérito do acórdão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e estando a matéria devidamente fundamentada, é incabível a oposição de embargos de declaração com finalidade infringente. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, devendo eventuais inconformismos serem veiculados pelas vias recursais adequadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 505, 507; CC, art. 1.003, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS VIDAL LEVY
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1025255-86.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso interposto por
REFRIGERANTES IMPERIAL S/A
e
LUDOVICO ANTONIO MERIGHI,
reformando decisão de primeiro grau que havia acolhido exceção de pré-executividade e reconhecido a ilegitimidade passiva do embargante na execução em trâmite.

Nas razões apresentadas em ID. 309333381, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que não detinha legitimidade passiva à época da propositura da execução e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por já ter se retirado da sociedade executada em 28/11/2001, com a averbação da alteração contratual em momento anterior à sentença que lastreia a execução.

Alega, ainda, a existência de nulidade de citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois o aviso de recebimento teria sido assinado por terceiro estranho, o que comprometeria o contraditório e o devido processo legal.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que se reconheça a ilegitimidade passiva do embargante e se mantenha a extinção da execução em seu desfavor, conforme decidido em primeiro grau.

Os embargados, por sua vez, apresentaram contrarrazões, nas quais alegam a inexistência dos vícios apontados, sustentando que a matéria foi enfrentada de forma expressa no acórdão, inclusive com fundamento na preclusão consumativa da discussão sobre a legitimidade passiva, à luz do trânsito em julgado da decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
MARCOS VIDAL LEVY
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença oriundo de Ação de Cobrança, extinguindo a execução em relação ao excipiente com base no art. 485, VI, do CPC, e determinando o cancelamento de eventuais penhoras sobre seus bens, além de condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que acolhe exceção de pré-executividade para excluir parte do polo passivo da execução; (ii) saber se é possível rediscutir a legitimidade passiva do sócio após o trânsito em julgado de decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) saber se o agravado seria, de todo modo, responsável pelas obrigações da sociedade à luz do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil; (iv) saber se deve ser mantida a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios; (v) saber se é possível analisar as alegações de nulidade da citação e prescrição intercorrente formuladas em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada, ao excluir o agravado do polo passivo da execução e determinar seu prosseguimento apenas contra os demais executados, tem natureza interlocutória e é passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A legitimidade passiva do agravado já foi decidida de forma definitiva em incidente de desconsideração da personalidade jurídica com trânsito em julgado, operando-se a preclusão consumativa, o que impede sua rediscussão por meio de exceção de pré-executividade.

5. Mesmo que superado o óbice da preclusão, verifica-se que o agravado seria responsável pelas dívidas da sociedade, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do CC, pois a execução foi proposta dentro do prazo de dois anos após a averbação de sua saída do quadro societário.

6. Em razão do provimento do agravo e consequente rejeição da exceção de pré-executividade, resta prejudicada a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de sucumbência.

7. As alegações de nulidade de citação e prescrição intercorrente não foram objeto da decisão agravada e, por isso, não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, nos termos do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que acolhe exceção de pré-executividade para excluir parte do polo passivo da execução tem natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. Transitado em julgado o reconhecimento da legitimidade passiva em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é vedada sua rediscussão em exceção de pré-executividade, em razão da preclusão consumativa. 3. O sócio retirante responde pelas obrigações sociais por até dois anos após a averbação de sua saída na Junta Comercial, conforme art. 1.003, parágrafo único, do CC. 4. Não cabe a análise de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a
finalidade de rediscussão da matéria.

No caso em comento, a alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva do embargante foi devidamente enfrentada e rechaçada no acórdão embargado, tanto sob a perspectiva da
preclusão consumativa
decorrente do
trânsito em julgado do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
quanto pela
responsabilidade residual do sócio retirante,
conforme o disposto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

Com efeito, o acórdão registrou que o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(processo no 0010518-79.2019.8.11.0041), foi regularmente processado e teve sentença com trânsito em julgado em
25/08//2023,
reconhecendo a legitimidade do ora embargante para figurar no polo passivo da execução. Tal decisão
não foi oportunamente impugnada,
operando-se, por conseguinte, a preclusão consumativa da matéria, nos termos dos art. 505 e 507 do CPC.

Ademais, mesmo que superado tal óbice processual, restou consignado no voto condutor que a execução foi proposta
dentro do prazo bienal de responsabilidade solidária do sócio retirante,
previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, já que a averbação da saída societária do embargante ocorreu em
22/08/2022,
enquanto a execução foi proposta em
10/09/2023.
Logo, presente o requisito objetivo de responsabilização pelo passivo remanescente.

Quanto à suposta
nulidade da citação
no incidente de desconsideração, também não subsiste a alegação de omissão. A questão foi enfrentada e considerada
incognoscível
por esta instância, justamente por não ter sido objeto de deliberação pelo juízo de origem, o que atrairia a vedação à
supressão de instância,
em conformidade com o princípio
tantum devolutum quantum appellatum.

Portanto, o recurso foi devidamente apreciado e provido de forma fundamentada,
afastando-se a alegada

omissão
.

Revela-se evidente que o Embargante visa unicamente à modificação do
decisum
com base em seus
próprios argumentos e convicções
, o que é
absolutamente incabível
por meio dos aclaratórios opostos.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do
recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo
.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025